Tribunal: STF
Processo: ARE 1249535
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho no qual determinei a intimação da parte recorrente para regularização do preparo. 
    Sustenta a embargante existência de obscuridade quanto a determinação de recolhimento do preparo recursal, posto que a matéria discutida no recurso é a concessão da gratuidade judicial.
    Decido.
    Acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a intimação para realização do preparo e passo ao exame do recurso extraordinário.
    Verifico que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não conheceu de agravo de instrumento interposto contra indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. No extraordinário, alegou-se afronta aos incisos XXXV, LIV, LV, LXXIV e LXXVII, do art. 5º da Constituição Federal.
    Ultrapassar o entendimento da instância de origem, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DENEGADO. PESSOA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n° 885.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/9/15).
    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. 4. Violação reflexa à Constituição Federal. 5. Pedido de justiça gratuita feito por pessoa jurídica (sindicato). 6. Recurso inadmitido por deserção. 7. Matéria infraconstitucional. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI nº 758.223/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/11).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Indeferimento do pedido de assistência judiciária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.150.249/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/18)
    Além do mais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente